Tribunal: TJBA
Processo: 8001107-17.2019.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001107-17.2019.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAUDE-BAHIA

Advogado(s)
:
MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA, ANA RAQUEL TEIXEIRA CEDRAZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE COBRANÇA.
LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO AUTOR. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
REPASSE DE 60% DO CRÉDITO ORIUNDO DO FUNDEF/FUNDEB. IMPOSSIBILIDADE. RATEIO.
DESVINCULAÇÃO DA VERBA AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001107-17.2019.8.05.0242
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SAÚDE e como apelada SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAÚDE-BAHIA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.